Tribunal: TJDFT
Processo: 0711938-54.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CORRUPÇÃO DE MENOR. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE ABSOLVEU OS RÉUS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ACOLHIMENTO DA TESE DA DEFESA. SOBERANIA DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. No caso em apreço, existem provas que sustentam a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, no sentido de que os réus não praticaram o delito de homicídio qualificado descrito na denúncia, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a absolvição dos apelados das sanções do artigo 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal e do artigo 244-B, §2o, da Lei no 8.069/1990.